Tribunal: TJDFT
Processo: 0011655-25.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0011655-25.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por A.A.M.I. LTDA (réu) e F.A.D.L. (autor) em face da sentença (id. 15427059, fls. 59/65) proferida nos autos da ação cautelar pelo Juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado nessa ação e determinou que a ré mantenha a internação psiquiátrica do autor a partir de 15/02/2013 até a data em que obtiver alta. Ainda, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação principal e declarou a nulidade das Cláusulas 11.8.1 e 11.8.5 do contrato, com relação à limitação de 30 dias de internação, no caso de transtornos psiquiátricos em situação de crise. Por conseguinte, condenou a ré a arcar com os custos da internação psiquiátrica do autor no período compreendido entre 15/02/2013 até a data em que obtiver alta. Em suas razões (fls. 15427059, fls. 68/79 e 14527060, fls. 01/07), a ré argúi ser inaplicável a Súmula 302 do STJ ao caso. Defende que o contrato não estipula limitação ao tempo de internação, contudo, prevê a necessidade de coparticipação do segurado após 30 dias. Assevera que a limitação não é abusiva, pois amparada legalmente. Sustenta que não haveria violação ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o segurado tem direito àquilo que contratou, em estrita observância ao pactuado. Requer a improcedência do pedido autoral e a reforma da decisão. Preparo regular (id. 14527060, fl. 08). Por sua vez, o autor (id. 14527063, fls. 14/19) pugna pela reforma da sentença no que diz respeito à determinação de internação “sempre que houver prescrição médica nesse sentido” e “declaração do direito de ter a parte autora a cobertura total de internação hospitalar, sem limitação temporal, sem valor máximo e sem quantidade, em clínicas básicas e especializadas” (fl. 185). Pleiteia a total procedência dos pedidos. Sem preparo em face da gratuidade de justiça. Contrarrazões nos ids. 14527063. O acórdão de id. 14527060, fls. 25/35 negou provimento às Apelações, mantendo a sentença. Contra o referido acórdão foi interposto Recurso Especial (id. 14527060, fls. 59/73), o qual teve seu processamento indeferido pelo Presidente deste Tribunal (id. 14527060, fl. 95). Após, foi interposto Agravo no Recurso Especial, tendo sido convertido em Recurso Especial (id. 14527060, fl. 127). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça, tendo em vista a afetação do tema aos Recursos Especiais Repetitivos n°1.755.866/SP e 1.809.486/SP (id. 14527060, fl. 134). Com o julgamento definitivos dos Recursos Especiais Repetitivos, o Presidente deste Tribunal, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos à 5a Turma Cível para apreciar a suposta divergência entre o acórdão e o paradigma firmado. É o relatório. Tendo em vista o julgamento definitivo dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.755.866/SP e 1.809.486/SP, firmados como paradigmas para a matéria discutida nos autos, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de março de 2021 15:43:27. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator